Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-29.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004937-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), V. W. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - ME - CNPJ: 11.839.789/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO

E

AMPLA

DEFESA
- NECESSIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a
inscrição

estadual
de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao
contraditório

e
à
ampla

defesa
(CRF, art. 5º, LV).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
V. W. Industrial Madeireira Ltda - ME
, deferiu a liminar de reativação da inscrição estadual da agravada.

Inconformado, o agravante alega que o ato administrativo possui amparo na legislação estadual e que a ausência da apresentação dos documentos exigidos por lei implica na suspensão da inscrição estadual, possibilitando, futuramente, o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa.

Afirma, ainda, que “um dos atributos dos atos administrativos é a autoexecutoriedade, que é a possibilidade de os atos administrativos serem executados desde logo pela Administração Pública, diferindo o contraditório e ampla defesa por parte dos administrados” e que no caso concreto, “diferiu-se o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa por parte de empresas em benefício do interesse público a ser protegido”.

Por fim requereu o provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 2546451).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 3104164).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 3656331).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1006918-67.2018.8.11.0041, deferiu o pedido liminar para determinar que o agravante se abstenha de suspender a inscrição estadual da empresa agravada.

De início, ressalto que é cediço que existe a possibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Conforme se observa das razões recursais, o mandado de segurança foi impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da agravante, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Observa-se que os autos revelam que a suspensão da inscrição estadual da agravante se deu unilateralmente pelo fisco estadual, sem a devida oportunização prévia do contraditório e ampla defesa, consoante afirma o próprio agravante em suas razões,
in verbis:

“Diante disso, a autoridade fiscal procedeu à suspensão da inscrição estadual administrativamente, possibilitando, futuramente, o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa.”

No caso, não se discute aqui a legitimidade do Poder Público Estadual de exercer o poder de polícia, fiscalizando as empresas e aplicando penalidades. Contudo, não se mostra razoável a suspensão prematura da inscrição estadual, sem que antes seja observado o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando a continuidade empresarial, com a impossibilidade emissão de notas fiscais.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO-
MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5º, LV).”
(ReeNec 53495/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

I
nobstante eventuais irregularidades praticadas pelo contribuinte, fica evidente que o fisco não observou o devido processo administrativo tributário, no qual é inerente a estrita consideração dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva e ilegal e, portanto, indícios suficientes para manter a decisão agravada.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020